Tribunal: TCU
Processo: 028.501/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2335/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 028.501/2022-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Beatriz Lahorgue Kunz (XXX.916.860-XX); Denise Maria Brites Garcia Kalmus (XXX.178.940-XX); Erondina Pereira Lima (XXX.625.340-XX); Josieli Bronzato Lima (XXX.296.740-XX); Marcia Lahorgue Kunz (XXX.145.990-XX); Maria Regina Kunz Sana (XXX.814.050-XX); Rosana Brites Garcia (XXX.436.730-XX); Thais Braga Alves Neves (XXX.584.770-XX); Therezinha de Jesus Luiz Garcia Alves de Carvalho (XXX.299.790-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.